Tribunal: TJSP
Processo: 1004376-65.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição financeira – Assalto/sequestro relâmpago – Presença responsabilidade do banco pela transação indevida – Desrespeito ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço – Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Ação procedente –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição financeira – Assalto/sequestro relâmpago – Presença responsabilidade do banco pela transação indevida – Desrespeito ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço – Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Ação procedente – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004376-65.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, são apelados ANGELA MENDEZ DA SILVA e
ANTELMO VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004376-65.2019.8.26.0157 -Voto no
2
VOTO No: 37890
APEL.No: 1004376-65.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
APDO. : ANGELA MENDEZ DA SILVA E OUTRO
*RESPONSABILIDADE CIVIL
Instituição financeira

Assalto/sequestro relâmpago Presença responsabilidade do
banco pela transação indevida
Desrespeito ao perfil do
correntista - Defeito na prestação do serviço Ocorrência de
nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido
pelo autor, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa
de terceiro Ação procedente Recurso não provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente para
declarar inexigível a cobrança as compras realizada no cartão de crédito n.
4390 xxxx xxxx 2638, no dia 27/05/2019, bem como condenar o banco-réu
ao pagamento dos danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil Reais),
com correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça, desde o
arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros de 1% desde a citação.
Condeno ainda a ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.
Há embargos de declaração rejeitados (fls. 191).
Apela a casa bancária. Pugna a reforma do julgado.
Alega que não foi observado os precedentes deste Tribunal e existência de
previsão contratual; inexistência do dever de indenizar por dano moral;
excessivo valor do dano moral fixado em sentença, necessária redução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004376-65.2019.8.26.0157 -Voto no
3
quantum em eventual parcial provimento. Pede o provimento do recurso.
Recurso processado, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
No caso, diante do acervo probatório, cumpre destacar
que se verifica que houve defeito da prestação do serviço, vez que
inobservado o perfil do correntista, apesar de o fato ter ocorrido por culpa
de terceiro, em via pública.
Para
que
haja
a
responsabilidade
da
instituição
financeira é necessário que haja a demonstração do nexo de causalidade
entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo banco ou
alguma conduta comissiva ou omissiva de sua parte. E, na espécie, é o que
se colhe, pois mesmo tendo o fato ocorrido por culpa de terceiro, a
instituição financeira desrespeitou o perfil do correntista, apesar de o fato
de ocorrido por culpa de terceiro, em via publica, com inobservação de suas
normas de segurança.
Como bem asseverou o nobre magistrado:
“(...)Sucede que, no caso vertente, impugna o autor as
compras realizadas por meio de seu cartão de crédito, salientando que
compareceu na agência bancária para cancelamento do cartão e eventuais
operações realizada no dia 27/05/19.
Razão lhe assiste.
Ora, os bancos e administradoras de cartão de crédito
respondem pela qualidade e idoneidade das operações executadas pelos
estabelecimentos comerciais que credencia, isto é, aqueles que admitem o
pagamento para compra de mercadorias e serviços por meio da
apresentação de cartão de crédito outorgado pelo réu.”.
E arremata:
“(...)No caso vertente, dada a verossimilhança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004376-65.2019.8.26.0157 -Voto no
4
alegações dos autores e considerando a sua hipossuficiência, competia ao
réu, detentor de tecnologia e dos meios de informática, provar de forma
inegável que foi a usuária do cartão de crédito que realizou as compras
impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu.
A atividade em questão é inegavelmente de risco, de
modo que incide o disposto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil,
segundo o qual a obrigação de reparar o dano é objetiva.
Não se desconhece, ainda, que o réu responde
objetivamente por danos relativos a fraudes e delitos no âmbito de suas
operações”. (fls.178).
Por conseguinte, a r. sentença bem apreendeu a extensão
da controvérsia, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
relator